Tribunal: TJDFT
Processo: 0743440-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743440-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIA MUNIZ DA SILVA, DIVAL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: EDSON SOARES DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Julia Muniz da Silva e Dival Ferreira da Silva, contra a decisão no âmbito dos autos n. 0721953-73.2025.8.07.0020, a qual indeferiu o pedido sustação do cumprimento do mandado de reintegração de posse referente à área de 10.425,10m2 da Chácara 77, EPTG 085, Colônia Agrícola Vicente Pires, Brasília/DF, expedido no Cumprimento de Sentença n. 0708457-45.2023.8.07.0020, movido este pelo agravado Edson Soares de Souza. Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminarmente, ter havido a perda do objeto, porquanto o agravado foi devidamente reintegrado na posse do bem, conforme se depreende da diligência de ID 253023198 – processo no 0708457-45.2023.8.07.0020. Diante disso, intime-se o agravante para que se manifeste, de forma específica, acerca da preliminar arguida, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator